Tribunal: STF
Processo: Pet 11664
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO DE PETIÇÃO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição protocolizada por Enoque Martins Vieira com fundamento no inc. XXXIV do art. 5º e na al. a do inc. III do art. 102, da Constituição da República objetivando “que os autos do Processo, referido presentemente, subam para esta Corte Constitucional, para que sejam apreciados os Recursos a ela dirigidos, onde se verificará as ofensas diretas ao princípio da dignidade da pessoa humana (Inc. III, art. 1º, CF)” (fl. 9, e-doc. 1).



O caso



    2. O requerente protocoliza petição em razão de seu “direito de petição” previsto no inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República e alega:



    “Embora as alegações expendidas no nosso Recurso Extraordinário (e-STJ Fls. 914/1000) tenham sido de cunho constitucional foi lhe negado seguimento, no Superior Tribunal de Justiça, pela Decisão monocrática (e- STJ Fls. 1024/1026), proferida por Sua Excelência, o Senhor Ministro Vice-Presidente do STJ, com fundamento diverso da questão nele discutida. O equivoco do Julgador da admissibilidade do nosso Apelo consistiu em adotar como fundamento, à negativa de seguimento do Recurso, o Tema 181, da Repercussão Geral, o que redundou no impedimento do envio do Recurso Extraordinário ao Órgão ao qual a Constituição Federal incumbiulhe, seu julgamento” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o enquadramento do nosso Recurso Extraordinário no Tema 181 foi inadequado, seja em relação ao Leading Case: RE 598365, do Relator, Ministro Ayres Britto, ou quanto ao RE 584.608, da Relatora, Ministra Ellen Gracie” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Conclui “não pode(r) se conformar com o indeferimento de tão importante Apelo, menos ainda, quando o indeferimento obsta ao Apelo o acesso ao Órgão de seu destino, afrontando o critério de distribuição das competências dos órgãos jurisdicionais e também o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 314-a c/c art. 13, Inc. V, alínea ‘c’)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede que “os autos do Processo (...) subam para esta Corte Constitucional, para que sejam apreciados os Recursos a ela dirigidos, onde se verificará as ofensas diretas ao princípio da dignidade da pessoa humana (Inc. III, art. 1º, CF)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça tem-se que, em 27.6.2023, o Vice-Presidente daquele Tribunal, no Agravo no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1929605/DF decidiu agravo interposto pelo requerente e salientou ter havido erro grosseiro na interposição de recurso incorreto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “DESPACHO



    Trata-se de novo agravo apresentado, com amparo no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que não conheceu do primeiro agravo em recurso extraordinário, diante de manifesto descabimento. Como se sabe, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. Vale dizer, não é possível a sua apresentação contra decisão que não conheceu do prévio agravo em recurso extraordinário, que, por sua vez, foi considerado via recursal manifestamente incabível para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Conforme destacado na decisão de fls. 1.107-1.110, a interposição do recurso incorreto contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos tais. Portanto, caracterizada a reiterada inadequação da insurgência e transcorrido o prazo para interposição de outros recursos cabíveis, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional, com o consequente trânsito em julgado. Ante o exposto, nada mais há que se possa apreciar ou prover. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência” (28.6.2023).



    Essa decisão transitou em julgado em 25.4.2023.



    5. Na espécie vertente, o requerente pretende valer-se do direito de petição previsto no inc. XXXIV da Constituição da República para desconstituir decisão transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça.



    As decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser rescindidas por meio de ação específica e nos casos delineados no art. 485 do Código de Processo Civil. A petição não é, portanto, o instrumento processual adequado para provocar a rescisão daquele acórdão.



    A argumentação desenvolvida na confusa petição inicial evidencia a tentativa do requerente em utilizar-se desta petição como sucedâneo de ação rescisória.



    6. A presente petição não pode ser utilizada como sucedâneo de outras medidas judiciais cabíveis, como têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo: na Pet n. 8.789-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2023; na Pet n. 8.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020; e na Pet n. 5.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora